Tribunal: TJMT
Processo: 1051184-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051184-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRAMA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 870.065.701-82 (RECORRENTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1051184-94.2020.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): IRAMA DA SILVA SOBRINHO

Recorrido (s): CLARO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ADVOGADO INDICADO PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL NO CURSO DA SESSÃO, APÓS O INÍCIO DA MESMA.
Este relator na qualidade, também de Presidente da Sessão de Julgamento, não autorizou a substituição de advogados na sustentação oral, pelo fato de que, não se tem como fazer tal alteração no curso da sessão em andamento sob pena de atrasos e tumultos desnecessários, ainda mais quando se tem que fazer a verificação de documentos no autos na origem, se tem procuração ou substabelecimento, sendo totalmente contraproducente e inoportuna a pretensão de alteração que deveria ter sido comunicada até o início da sessão de julgamento. A sessão de julgamento passa por rigoroso controle de quem a acessa, para evitar algumas surpresas indesejadas durante o julgamento, sendo que, todos os pedidos de sustentação oral são previamente conferidos em momento antecipado e não durante a sessão em curso, de onde, restou indeferida a substituição no momento do julgamento. Anoto ainda que tal procedimento é o mesmo adotado em inúmeros outros casos que já ocorreram de forma semelhante desde que se iniciaram as sessões de julgamento por videoconferência, não se justificando tratamento diferente para uma mesma situação. Tal argumento agora vertido, apenas para o esclarecimento a quem possa interessar do quadro de advogados que atendem o recorrente, sendo este posicionamento validado pelos demais membros da Turma julgadora de recurso, quando efetivado o anúncio.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrente alega que era cliente da Recorrida e que em janeiro de 2020 mudou de endereço, solicitando a instalação do serviço no novo local.
Aduziu que o serviço não era fornecido no local e então solicitou o cancelamento do serviço. No entanto, ainda recebeu faturas referente aos meses de abril a julho de 2020. Por fim, afirmou desconhecer o serviço de telefone fixo que lhe fora cobrado durante a utilização dos serviços da empresa.

Requereu a devolução dos valores pagos pelo serviço de telefone fixo e que sejam declaradas inexistentes as faturas dos meses de abril a julho/2020, com o ressarcimento em dobro dos valores pagos, bem como a reparação por danos morais, em decorrência da cobrança abusiva dos serviços de telefonia já cancelados.

Em sua defesa, a empresa Recorrida alegou que a mudança de endereço não foi possível visto que o Autor estava inadimplente com diversas faturas de 2019, sendo necessário a quitação das pendências. Juntou O.S. assinada da datada instalação do serviço de telefonia fixa e internet.

Pois bem.
Em que pese suas razões recursais, verifico que, conforme pontuado na sentença, o Autor não juntou aos autos as provas dos fatos narrados na inicial.

Não comprovou que estaria adimplente com as faturas de 2019, não demonstrou o pagamento desse período. No mais, diferente do que fora alegado na inicial, nos prints do suposto suporte via WhatsApp, não há a comprovação de cancelamento dos serviços, há apenas o Autor questionando como realizaria o cancelamento, não demonstrando sequer o número de telefone que o atendia.

Por fim, verifica-se que não houve inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim, apenas cobrança no Serasa consumidor, o que não gera dano moral indenizável. Ora, nas próprias consultas juntadas pelo Recorrente, nota-se que não há apontamentos negativos em seu CPF.

Logo, uma vez não demonstrando eventuais falhas na prestação dos serviços, tem-se que a improcedência é medida que se impõe.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022